Tribunal: STF
Processo: HC 182738
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL E CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. 55 DA LEI 9.605/98, E 2º DA LEI 8.176/91. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial 1.433.301, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 200 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME AMBIENTAL. EXTRAÇÃO DE AREIA SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO. APONTADA OFENSA AO ART. 55, CAPUT, DA LEI N.º 9.605/1998. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DENUNCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIREITO PENAL MÍNIMO. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO COTIDIANA DA CONDUTA DELITIVA DO AGENTE EM LOCAL OBJETO DE PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE SIGNIFICANTE POTENCIAL LESIVO AO ECOSSISTEMA DA REGIÃO. DEVER DE DEFESA E PRESERVAÇÃO DO PODER PÚBLICO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO MANTIDO PARA FINS DE PROPOSTA DO SURSIS PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    1. Não merece conhecimento a ventilada inobservância ao art. 200 do CPP, apenas formulada na via do regimental, haja vista que não pode o recorrente, sob pena de ultraje aos princípios da dialeticidade e do devido processo legal, ampliar – seja para complementar ou suplementar – a extensão objetiva em que interposto o originário recurso especial – in casu, adstrito à invocada contrariedade ao art. 55 da Lei n.º 9.605/1998 –, e tangenciado pelos efeitos devolutivo iterativo e pela preclusão consumativa, por constituir nítida e vedada inovação recursal.
    2. É cediço que a aplicação do princípio da insignificância, à luz dos vetores da fragmentariedade e da subsidiariedade, está condicionada, objetiva e cumulativamente, à mínima ofensividade da conduta; a nenhuma periculosidade social da ação; ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e à inexpressividade da lesão jurídica provocada, balizas que não se harmonizam ao caso em tela.
    3. Segundo o Pretório Excelso, "para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado [...] tem ou não relevância penal. Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, um juízo sobre a contumácia da conduta do agente" (RHC 118.014/ES, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Rel. p/ acórdão Ministro TEORI ZAVASKI, SEGUNDA TURMA, DJ-e 12.11.2013).
    4. Conforme apurado pelo Tribunal local, o próprio réu admitiu em juízo”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 55 da Lei 9.605/98, e 2º da Lei 8.176/91.
    Em sentença, o juízo de primeira instância absolveu o paciente, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido para “afastar o princípio da insignificância, e determinar a remessa dos autos à origem a fim de viabilizar a proposta de suspensão condicional do processo”, em acórdão assim ementado:
    “DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 55 DA LEI 9.605/98. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS MINERAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
    1. O princípio da insignificância é aplicável a crime ambiental apenas em casos absolutamente excepcionais, onde o potencial lesivo da conduta for ínfimo, de modo a não justificar a movimentação da máquina repressora penal.
    2. Em que pese a pequena quantidade de areia extraída no dia do flagrante, o réu admitiu que praticava a conduta cotidianamente, fazendo da extração ilegal e comércio de areia o seu meio de vida. Inaplicabilidade do princípio da insignificância.
    3. Considerando que a pena mínima prevista não ultrapassa um ano, torna-se possível que o réu seja favorecido com o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95).”
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem, ensejando a interposição de agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não obteve êxito.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na não aplicação do princípio da insignificância.
    Narra a defesa que “o Paciente, com 24 anos de idade à data do fato (21/10/2015, e-STJ fls. 28), foi flagrado extraindo 02 m³ de areia grossa do Arroio Bagé/RS, por meio de pás e carroça”. 
    Aponta que “o Juízo da 1ª. Vara Federal de Bagé, nos autos da ação penal 5000535-43.2016.4.04.7109/RS, declarou, em sede de sentença (e-STJ fls. 174), que não há registro nos autos de prática reiterada da mesma conduta por parte do Paciente, a denotar tratar-se a apreensão de fato isolado em sua vida”. 
    Prossegue informando que “segundo ainda constou às e-STJ fls. 113, o Paciente é primário, nunca tendo respondido a outra ação penal ou mesmo inquérito policial que não o presente”.
    Sustenta que “inexistindo qualquer registro concreto acerca da prática reiterada, revelase contraditório que se assente a reiteração delitiva do Paciente para afastar a incidência do princípio da insignificância”.
    Entende que “a contumácia delitiva que afasta o princípio da insignificância demanda a existência de registros concretos, sejam administrativos ou criminais, para atestar a prática reiterada. Admitir-se a reiteração delitiva com suporte em mera declaração do Paciente, de que teria incidido na mesma prática em algum momento da sua vida, acolhe temerária presunção da culpa por outras condutas que tampouco podem ser tidas como equivalentes àquela pela qual imputado nestes autos”.
    Considera a defesa que “não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção, reconhecer a culpa por atos pretéritos”.
    Destaca que “sequer foi realizada perícia técnica. Não restou produzido qualquer elemento que pudesse possibilitar a análise técnica para mensurar, inclusive, a extensão do dano no Arroio Bagé. Não perscrutado pericialmente o dano efetivo imputado e sendo a conduta do Paciente enquadrada no artigo 55 da Lei n. 9.605/1998, não é possível chancelar a extensão de um dano ambiental com amparo em um Termo Circunstanciado que nada diz acerca da comprovação da degradação do meio ambiente, tampouco se ainda preexistente quando da prática delitiva”.
    Pontua que “a proteção dada pela Constituição Federal ao meio ambiente não desconsidera a possibilidade de se reconhecer a incidência do princípio da insignificância quando se verifica o atendimento de certos pressupostos”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao Paciente LUIZ FELIPE MARQUES FIGUEIRA, a Defensoria Pública da União requer a Vossa Excelência a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de que seja cassado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça para, uma vez resgatada a autoridade da sentença absolutória do Juízo da 1ª. Vara Federal de Bagé, nos autos da ação penal 5000535-43.2016.4.04.7109/RS, absolver o Paciente da imputação, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Atendidos os pressupostos do agravo regimental, o reclamo, todavia, não merece provimento.
    De início, acerca da ventilada inobservância ao art. 200 do CPP, apenas formulada na via do regimental, tal intento não logra conhecimento, haja vista que não pode o Recorrente, sob pena de ultraje aos princípios da dialeticidade e do devido processo legal, ampliar – seja para complementar ou suplementar – a extensão objetiva em que interposto o originário recurso especial – in casu, adstrito à invocada contrariedade ao art. 55 da Lei n.º 9.605/1998 –, e tangenciado pelos efeitos devolutivo iterativo e pela preclusão consumativa, por constituir nítida e vedada inovação recursal.
    A propósito:
    (…)
    No mérito, quanto ao pleito absolutório em contenda, cumpre repisar, em juízo de sustentação, os fundamentos assentados pelo Tribunal a quo, ao dar parcial provimento à apelação ministerial (fls. 236 e 237; grifos diversos do original):
    ‘Princípio da insignificância. Em vista da diminuta quantidade de areia extraída na ocasião (2m3), o magistrado a quo entendeu que a conduta denunciada não chegou a ofender o objeto tutelado pela norma, absolvendo o réu diante da atipicidade dos fatos (art. 386, III, do CPP).
    Em se tratando de crime ambiental, esta Corte tem decidido no sentido de que o princípio da insignificância é aplicável, mas apenas em casos absolutamente excepcionais, onde o potencial lesivo da conduta for ínfimo, de modo a não justificar a movimentação da máquina repressora penal.
    [...]
    Na hipótese em comento, independentemente da quantidade de areia efetivamente extraída pelo réu, o contexto fático-probatório aponta para a inaplicabilidade do princípio em questão.
    Inicialmente, destaca-se que a área do arroio Bagé, em razão de processos de assoreamento e estiagens, vem sendo objeto de projetos de revitalização de suas margens e projetos de recuperação no qual estão empenhados vários órgãos públicos, como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos (Geplan), Polícia Militar Ambiental de Bagé, Pelotão Mirim do Corpo de Bombeiros, bem como de iniciativas da sociedade civil e do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, conforme facilmente se verifica a partir de uma simples consulta à internet. Paradoxalmente, consta também que o arroio em comento vinha sendo alvo constante de inúmeras ações de pequenos exploradores dos seus recursos minerais (areia presente em seu leito), consoante informações trazidas tanto pelo apelante quanto pela PRRF em sede de parecer.
    Nesse contexto, entendo que tais condutas individuais especialmente quando somadas, representam significante potencial lesivo ao ecossistema da região, de modo que deixar de puni-las, além de incentivar a prática do ilícito, significaria negligenciar o dever de proteção ao meio ambiente, previsto constitucionalmente no caput do art. 225 da CF.
    Ademais, na hipótese dos autos, o próprio réu admitiu em juízo que a conduta na qual foi flagrado não representou evento isolado em sua vida, pois, à época, praticava a referida conduta cotidianamente, fazendo da extração e comércio de areia o seu meio de vida. Assim, não é possível considerar o fato denunciado como irrelevante para o Direito Penal, e tampouco a conduta do agente como socialmente adequada, mostrando-se cabível e necessária a punição imposta pelo tipo do art. 55 da Lei 9.605/98.’
    Em atenção aos vetores da fragmentariedade e da subsidiariedade, ratifica-se que tal amparo normativo somente pode ser sopesado pelo julgador – como excepcional hipótese de absolvição do Imputado, ex vi dos arts. 386, inciso III, e 397, inciso III, ambos do CPP, por atipicidade material da conduta denunciada –, quando evidenciada a manifesta desnecessidade da persecução criminal, reputada como ultima ratio à manutenção da paz pública e do controle, na espécie, socioambiental.
    Sobre o tema, é pacífico pelas Cortes Superiores que a aplicação do princípio da insignificância está condicionada, objetiva e cumulativamente, à mínima ofensividade da conduta; a nenhuma periculosidade social da ação; ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e à inexpressividade da lesão jurídica provocada, balizas que não se harmonizam ao caso em tela, pelo que vale conferir.
    Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido converge ao entendimento propalado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, no sentido de que ‘o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva’ (HC 318.989/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015; grifos diversos do original.).
    Insta frisar que esta Corte Superior apenas admite ‘a aplicação do referido postulado aos crimes ambientais, desde que a lesão seja irrelevante, a ponto de não afetar de maneira expressiva o equilíbrio ecológico’ (AgRg no REsp 1.825.860/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019; grifos diversos do original.).
    Tal situação excepcional não se coaduna ao caso em exame, porquanto, conforme sublinhado no provimento fustigado, ‘o próprio réu admitiu em juízo que a conduta na qual foi flagrado não representou evento isolado em sua vida, pois, à época, praticava a referida conduta cotidianamente, fazendo da extração e comércio de areia o seu meio de vida’ (fl. 237; grifos diversos do original.).
    Nesse contexto, permeado pela cotidiana conduta delitiva perpetrada pelo Imputado, na "área do arroio Bagé", que "vem sendo objeto de projetos de revitalização de suas margens e projetos de recuperação no qual estão empenhados vários órgãos públicos" (fl. 237), não se mostram presentes os requisitos de conduta minimamente ofensiva; do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento denunciado e da lesão jurídica inexpressiva, os quais autorizariam a aplicação do aspirado crime bagatelar.
    Ademais, apesar da ‘diminuta quantidade de areia extraída na ocasião (2m3)’ (fl. 236), ratifica-se a máxima pontuada pelo Colegiado regional, na esteira de que ‘tais condutas individuais, especialmente quando somadas, representam significante potencial lesivo ao ecossistema da região, de modo que deixar de puni-las, além de incentivar a prática do ilícito, significaria negligenciar o dever de proteção ao meio ambiente, previsto constitucionalmente no caput do art. 225 da CF’ (fl. 237; grifos diversos do original).
    Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal já exortou que para ‘se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado [...] tem ou não relevância penal. Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, um juízo sobre a contumácia da conduta do agente’ (RHC 118.014/ES, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Rel. p/ acórdão Ministro TEORI ZAVASKI, SEGUNDA TURMA, DJ-e 12.11.2013; grifos diversos do original).
    Portanto, o prosseguimento do feito, para fins de proposta do sursis processual ao Recorrente, é medida de rigor.
    Em casos análogos:
    (…)
    Outrossim, constata-se que o Tribunal de origem, após exauriente reexame do delineamento fático e probatório produzidos aos autos durante a instrução criminal, concluiu pela existência de elementos suficientes a fundamentar a justa causa do prosseguimento do feito, na forma disposta no art. 89 da Lei n.º 9.099/1995.
    A desconstituição do julgado, fundada em suposta ofensa ao art. 55, caput, da Lei n.º 9.605/1998, associada à redação do art. 386, inciso III, do CPP, no afã absolutório de reconhecer-se a atipicidade material da conduta denunciada, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula do STJ.
    A propósito: 
    (…)
    Ante o exposto, CONHEÇO em parte do agravo regimental e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO”.
    No que tange à pretendida incidência do princípio da insignificância, cumpre destacar o entendimento sufragado no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca de sua incidência nos crimes ambientais, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PESCA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, para não aplicar o princípio da insignificância. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 158.973-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2018)
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Pesca em período proibido. Crime ambiental tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98. Proteção criminal decorrente de mandamento constitucional (CF, art. 225, § 3º). Interesse manifesto do estado na repreensão às condutas delituosas que venham a colocar em situação de risco o meio ambiente ou lhe causar danos. Pretendida aplicação da insignificância. Impossibilidade. Conduta revestida de intenso grau de reprovabilidade. Crime de perigo que se consuma com a simples colocação ou exposição do bem jurídico tutelado a perigo de dano. Entendimento doutrinário. Recurso não provido. 1. A proteção, em termos criminais, ao meio ambiente decorre de mandamento constitucional, conforme prescreve o § 3º do art. 225: “[a]s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 2. Em razão da sua relevância constitucional, é latente, portanto, o interesse do estado na repreensão às condutas delituosas que possam colocar o meio ambiente em situação de perigo ou lhe causar danos, consoante a Lei nº 9.605/98. 3. Essa proteção constitucional, entretanto, não afasta a possibilidade de se reconhecer, em tese, o princípio da insignificância quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC nº 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14). 4. A conduta praticada pode ser considerada como um crime de perigo, que se consuma com a mera possibilidade do dano. 5. O comportamento do recorrente é dotado de intenso grau de reprovabilidade, pois ele agiu com liberalidade ao pescar em pleno defeso utilizando-se de redes de pesca de aproximadamente 70 (setenta) metros, o que é um indicativo da prática para fins econômicos e não artesanais, afastando, assim, já que não demonstrada nos autos, a incidência do inciso I do art. 37 da Lei Ambiental, que torna atípica a conduta quando praticada em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família. 6. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta, tendo em vista que a reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato de o recorrente ter pescado em período proibido utilizando-se de método capaz de colocar em risco a reprodução dos peixes, o que remonta, indiscutivelmente, à preservação e ao equilíbrio do ecossistema aquático. 7. Recurso ordinário ao qual se nega provimento”. (RHC 125.566, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2016)
    Na hipótese, o Tribunal a quo destacou que “permeado pela cotidiana conduta delitiva perpetrada pelo Imputado, na ‘área do arroio Bagé’, que ‘vem sendo objeto de projetos de revitalização de suas margens e projetos de recuperação no qual estão empenhados vários órgãos públicos’ (fl. 237), não se mostram presentes os requisitos de conduta minimamente ofensiva; do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento denunciado e da lesão jurídica inexpressiva”.
    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva, mormente quanto à inexpressividade do dano e à inocorrência de contumácia delitiva, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente